Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-45.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que rejeitou os pedidos de declaração de inexigibilidade do recolhimento de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica da parte autora.
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que rejeitou os pedidos de declaração de inexigibilidade do recolhimento de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica da parte autora.
2. A questão em discussão consiste em saber se as aludidas tarifas integram a base de cálculo do ICMS.
3. Nos termos da tese fixada pelo STJ no REsp 1.692.023/MT (Tema 986), "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". Improcedência do pedido declaratório. Manutenção.
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024.